Tribunal: TJSP
Processo: 2003705-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico na coluna. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Presença dos requisitos. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Correta fixação do prazo para cumprimento. Valor da multa que não se mostra excessivo. Caráter coercitivo da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico na coluna. Demonstração dos pressupostos legais. Art. 300, CPC. Presença dos requisitos. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Correta fixação do prazo para cumprimento. Valor da multa que não se mostra excessivo. Caráter coercitivo da imputação das astreintes. Ausência de enriquecimento sem causa. Decisão mantida. Recurso não provido.